Tribunal: TJMT
Processo: 1009587-17.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009587-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 23.207.454/0001-33 (AGRAVANTE), CS BRASIL FROTAS LTDA - CNPJ: 27.595.780/0001-16 (AGRAVADO), LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES - CPF: 279.663.208-39 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INABILITAÇÃO NO CERTAME – SESSÃO DE ABERTURA DE PROPOSTAS – REPRESENTAÇÃO POR PESSOA SEM PROCURAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES PARA FORMULAR PROPOSTA – PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM MOMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME E NA LEI DE LICITAÇÕES – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ATO ILEGAL OU ABUSIVO NÃO EVIDENCIADO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO PROVIDO.

O Juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Nos termos do Edital, o representante legal deve comprovar poderes para praticar os atos inerentes ao certame, sob pena de desclassificação da proposta.

Conforme previsão do art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/92, a inclusão posterior de documento ou informação que deferia constar originariamente da proposta é vedada.

Decisão agravada que deferiu a liminar reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006369-52.2021.8.11.0041, movida por CS BRASIL FROTAS LTDA, que deferiu a liminar, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico nº 006/2020, da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER,

até o julgamento de mérito da ação mandamental.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que o responsável pela oferta de lances pela empresa inicialmente declarada como vencedora do certame, Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto, não apresentou procuração outorgada pela empresa licitante.

Assevera que, no dia designado para a sessão pública e recebimento das propostas, deveria o interessado, ou seu representante, identificar-se, e se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os atos inerentes ao certame.

Argumenta que, todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas pelo responsável legal da empresa, ou por seu representante legal, desde que detenha tais poderes expressos em instrumento de mandato, sob pena de desclassificação do certame.

Afirma que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Alega que, a documentação apresentada pela empresa, compreende procuração outorgada a oito procuradores, entretanto, sem menção ao nome do Sr. Paulino, pessoa responsável pela oferta de lances em nome da licitante.

Aduz que, é facultada à comissão ou autoridade superior, promover diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Defende que, o não credenciamento de representante, não impedirá o registro da proposta do interessado em participar do pregão, mas impedirá a manifestação durante a sessão.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 94762957.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, CS Brasil Frotas Ltda impetrou mandado de segurança contra ato do Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 006/2020, ao fundamento de que fora ilegalmente declarada como inabilitada a prosseguir no certame.

Narra na exordial que, não obstante tenha apresentado o menor lance e tenha sido inicialmente declarada como habilitada, o ato fora revisto e mesmo após interposto recurso administrativo, a decisão de inabilitação fora mantida.

Afirma que, fez-se representar em sessão pública pelo Sr. Paulino Rodrigues de Souza, postulando pela realização de diligencia a fim de averiguar a regularidade de representação da empresa por aquele procurador, o que, de mesmo modo, não foi deferido.

Por tais razoes, impetrou o
writ
constitucional, postulando pela concessão da liminar, determinando-se o sobrestamento do certame, o que restou deferido pelo Juízo de 1º Grau, decisão contra a qual, se insurge a Recorrente, declarada como vencedora do pregão eletrônico.

Pois bem.

O cerne da questão se restringe em aferir a presença dos pressupostos para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança.

Como se sabe, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro como ilegal ou abusivo, o ato que declarou a empresa Agravada como inabilitada no certame.

Vejamos o disposto no Edital, fundamento utilizado para a inabilitação da empresa CS Brasil Frotas Ltda, do certame:

“6.1.1.1 -
As licitantes ou os seus representantes legais terão o prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão para estar previamente cadastradas junto ao órgão provedor.

(...)

11.10. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas pelo responsável legal da empresa, ou por seu
representante legal, desde que detenha tais poderes expressos em instrumento de mandato, sob pena de desclassificação do certame
.”

Da análise do feito, evidencia-se que, na data designada para a realização da sessão de abertura das propostas, a empresa CS Brasil Frotas Ltda., fez-se representar pelo Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto.

Verifica-se ainda, da Proposta Comercial apresentada pela licitante, que a procuração colacionada, em que foram outorgados poderes a oito procuradores, não constava o nome do Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto.

A procuração outorgada a este representante, somente fora apresentada em sede de contrarrazões ao recurso administrativo.

Cumpre esclarecer que, a licitante promoveu o cadastramento do Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto, como representante. Todavia, não restou comprovado, naquela ocasião, o atendimento ao disposto no artigo 27, do Decreto Estadual nº 840/2017, senão vejamos:

“Art. 27
No credenciamento de representante, para fins de manifestação nos atos do certame,
será exigida a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame
, observando que:

I - o não credenciamento de representante não impedirá o registro da proposta de interessados em participar do Pregão, mas impedirá a manifestação durante a sessão;”

Ao que parece, a licitante, no momento do credenciamento do representante, não apresentou a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas, e ainda, não colacionou o instrumento de procuração junto à proposta apresentada.

Assim, no momento da abertura dos envelopes, não havia nenhum documento atestando que o Sr. Paulino Rodrigues de Sousa Neto detinha poderes para praticar os atos inerentes ao certame durante a sessão pública, de modo que, face a ausência de comprovação para fins de representação, a manifestação deste durante a sessão deve ser tornada sem efeito.

Como se sabe, nos termos do artigo 43, §3º, da Lei nº 8.666/92, é
facultada à Comissão ou autoridade superior, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
.

Feitas estas considerações, não vislumbro a relevância da fundamentação ou ilegitimidade do ato perpetrado pelo pregoeiro, a justificar o sobrestamento do certame, uma vez que, o Edital continha previsão de que, o representante legal deveria comprovar poderes expressos em instrumento de mandato para a prática de atos inerentes ao certame, sob pena de desclassificação, sendo vedada a inclusão posterior de documento, conforme previsto na lei de licitações.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, que deferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022